Tribunal: TJDFT
Processo: 0004058-69.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRELIMINAR: NULIDADE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO RÉU. REJEIÇÃO. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTO VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. HARMONIA E COERÊNCIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FASE AVANÇADA. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 149, do CPP, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o Juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. 1.1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que a instauração de incidente de insanidade mental não pode ocorrer a qualquer tempo, em respeito às regras insertas no art. 402 e seguintes do CPP, sob pena de preclusão. 1.2. Não é suficiente mero pedido de instauração do incidente fundado em ilações, mas "apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, torna-se imperiosa a instauração do respectivo incidente" (STJ, HC 286.887/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017), o que, in casu, não ocorreu. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
3. "O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (HC 278650/RS, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, v.u., j 02.06.2016. No mesmo sentido: STJ, HC 322229/RJ, 5a Turma, rel. Leopoldo de Arruda Raposo, v.u., j. 22.09.2015).
4. Não há que se falar em absolvição do acusado, quando constatado que as provas colacionadas aos autos são harmônicas e suficientes para demonstrar a sua autoria no cometimento do crime de tentativa de latrocínio, estando sua conduta precisamente delineada.
5. O critério utilizado para determinar a fração redutora do crime tentado, prevista no art. 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Sendo assim, correta a redução da pena no quantum de 1/3 (um terço), pois os atos executórios praticados se aproximaram da consumação do delito, com a vítima efetivamente alvejada por um dos disparos deflagrados pelos assaltantes, dentre eles o réu.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.